Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702018-10.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, MARIA RITA DE CASSIA CINTRA, MARIA RIVAIR FERNANDES VAL FRANCO, MARIA ROCHA DA SILVA, MARIA ROSALIA LUSTOSA NOGUEIRA RODRIGUES, MARIA SANTOS DIAS DE SOUZA, MARIA REGINA ARAUJO PRATES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO formulado pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 75894693 que sobrestou os recursos especial e extraordinário interpostos pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL e OUTRAS, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) pelo Superior Tribunal de Justiça a afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) pelo Supremo Tribunal Federal. Encaminhem-se o feito ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido, nos termos do artigo 1.037 e parágrafos, do Código de Processo Civil, para análise do pedido de distinção constante na petição de ID 76614412. Remetam-se os autos ao órgão julgador. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019